Tribunal: CARF
Processo: 10945.002338/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.002338/2008-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.304 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
SR RODRIGUES TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. DÉBITO EXTINTO JUDICIALMENTE.
O débito que foi extinto judicialmente, em razão de ter afastado a
responsabilidade tributária do contribuinte, não pode ser motivador da exclusão
do Simples Nacional, pois sequer deveriam ter sido lançados, ainda que a
decisão judicial tenha transitado em julgado após o prazo legal para demonstrar
o pagamento ou a suspensão do débito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-34.187, de 26 de outubro
de 2011, da 7a Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.002338/2008-55
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.304 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10945.002338/2008-55

Segundo o Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/CTA no. 085104, de 22/08/2008 (fl.
2), o Contribuinte foi excluído do Simples Nacional, com efeito a partir de 01/01/2009,
em razão da existência dos débitos fiscais relacionados no ADE (TELA SIVEX –
CONSULTA DÉBITOS APÓS PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO Débitos na
Procuradoria da Fazenda Nacional PGFN).
Os autos tornaram à DRF de origem para cumprimento do disposto na Norma de
Execução COSIT/CODAC/COCAJ no 01, de 15 de março de 2010, cujos termos foram
executados e dados à ciência do Contribuinte em 23/08/2011.
Em 22/09/2011, o contribuinte apresentou impugnação com as seguintes alegações:
Da impossibilidade de exclusão do Simples Nacional em razão de débitos ficais.
Alega que o fato de constar nos registros da Fazenda Nacional a pendência de
recolhimentos de tributos, não impedem a empresa de permanecer no Regime Especial.
Cita o art. 170, inciso IX e 179 da CF/88, que dispensam tratamento favorecido para as
empresas de pequeno porte, para que se desenvolvam em pé de igualdade às empresas
de médio e grande porte, sob pena de aniquilamento no mercado.
Afirma que uma lei infraconstitucional, e nem mesmo a Administração Pública, podem
mitigar os efeitos da própria Constituição Federal que concede às empresas de pequeno
porte tratamento favorecido. Agir de forma contrária vulneraria os ditames
constitucionais acima mencionados. Elenca jurisprudência neste sentido.
Da ausência de nexo de causalidade entre a exclusão do Simples Nacional e o causador
do tributo que ensejou a exclusão.
Informa que os créditos tributários ainda se encontram sub judice (Ação Anulatória de
Débitos Fiscal perante o d. juízo da Quarta Vara Federal de Santos, Processo no:
2007.61.04.0088633) e têm origem em ato ilícito(roubo à mão armada) do qual o
manifestante foi vítima.
Alega que é entendimento pacificado na mais Alta Corte que em questões de mesma
similitude foi obstada a inscrição do contribuinte em órgão cadastral de proteção ao
crédito tributário quando impende discussão judicial acerca desse débito, por constituir-
se constrangimento e ameaça.
Argumenta que a exclusão pretendida pelo órgão fazendário tem por fundamento o
inciso V, do art. 17 da Lei Complementar no 123/06, porém tal preceito faz parte da
Seção II sob o título “Das Vedações ao INGRESSO no Simples Nacional”, e como a
empresa é optante pelo sistema desde 01.07.2007, as vedações devem prevalecer para
aquelas empresas que ainda irão ingressar e não para o seu caso.
Aduz que na doutrina e na jurisprudência é pacífico de que não se pode fazer
interpretações extensivas quando se está restringindo direitos.
Afirma que durante o curso do benefício foi surpreendida por um fato alheio à sua
vontade que a conduziu ao rol dos devedores, por ter sido vítima da insegurança deste
país. Assim, peticionou junto ao Poder Judiciário a aça anulatória de débito fiscal, onde
produziu as provas necessárias, ainda, relata que foi concluído o Inquérito Policial e
nada foi revelado contra a pessoa dos sócios e prepostos.
Por fim, solicita o cancelamento da pretensão da exclusão do Simples Nacional.
A 7a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a manutenção da Recorrente no Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.304 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10945.002338/2008-55

Ano-calendário: 2009
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. DÉBITOS. EXCLUSÃO.
A existência de débito com o INSS ou com as Fazendas Públicas cuja exigibilidade não
esteja suspensa, é hipótese excludente da permanência no Simples Nacional, nos termos
do inciso V do artigo 17 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
O simples questionamento judicial do débito não tem o efeito de suspender a
exigibilidade do crédito tributário devidamente constituído, por não se encontrar
relacionado no artigo 151 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 07/11/2011 (e-fls. 123) e
apresentou recurso voluntário no dia 07/12/2011 (e-fls. 124 a 142), com os fatos e fundamentos
abaixo:
Alega a Recorrente que sofreu um assalto a mão armada e perdeu a carga que
transportava (não era proprietária da carga). Em razão disso, sofreu a lavratura de autos de
infração em razão das mercadorias internalizadas no Brasil, mas que foram roubadas. Esses
débitos deram origem ao Ato Declaratório de Exclusão da empresa do Simples Nacional.
A Recorrente tece comentários em relação aos autos de infração gerados a partir
do episódio acima relatado.
Aduz ser inaceitável a exigência imposta nos moldes do art. 17 da Lei
Complementar no 123/2006, pois prevê a necessidade de quitação de débitos para usufruir do
sistema simplificado, mas o tratamento mais favorecido deve ser incondicional e, assim, a
vedação afronta os arts. 146, 170 e 179 da CF.
Afirma que os créditos tributários estão sub judice e tem origem em ato ilícito. A
Recorrente ajuizou Ação Anulatória de Débito Fiscal perante a 4a Vara Federal de Santos,
através do processo no 2007.61.04.008863.
Por fim, requereu a reforma do r. acórdão para evitar a exclusão da Recorrente do
Simples Nacional.
Aos 07 de julho de 2020, a 3a Turma Extraordinária da 1a Seção do CARF baixou
o processo em diligência para que as seguintes ações fossem realizadas:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que sejam
realizadas as seguintes diligências: - Intimar a Recorrente para juntar a
decisão final do processo de no 2007.61.04.008863, notadamente o acórdão
do TRF 3a Região e decisões processuais seguintes, visto que o mesmo se
encontra arquivado, segundo informações de consulta processual; -
Determino ainda que a DRF de origem verifique se os débitos discutidos na
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.304 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10945.002338/2008-55

ação judicial são os mesmos que deram origem ao ADE DRF/FOZ no
085104, de 22 de agosto de 2008 e confirmar se eles foram eventualmente
anulados; - Por fim, que seja elaborado despacho identificando o que
ocorreu com os débitos apontados no ADE DRF/FOZ no 085104, de 22 de
agosto de 2008. Após elaboração do despacho, que seja concedido vistas à
Recorrente.
A Recorrente, embora devidamente intimada para juntar as decisões apontadas na
Resolução, não se pronunciou nos autos.
A Superintendência da RFB da 9a Região Fiscal juntou aos autos Informação
Fiscal no 284/2020/EBEN/DEVAT/SRRF09/RFB – SIMPLES, na qual concluiu o seguinte:
5. Consta do Acórdão mencionado no item anterior que trata dos créditos tributários
lastreados nos processos administrativos 11128.006711/2006-71 e 11128.001234/2007-
39, sendo que os débitos que deram origem ao ADE DRF/FOZ no 085104/2008 se
referem ao processo 11128.006711/2006-71. Verifica-se, portanto, que os débitos
discutidos no referido processo judicial incluem os que deram origem à exclusão
contestada nesse processo.
6. Por fim, os débitos apontados no ADE DRF/FOZ no 085104/2008, Inscrições
90707000724–62, 90407000217-77, 90307000094-00 e 90607004978-14, constam
atualmente como extintos por decisão judicial transitada em julgado
–
00088639720074036104 – desde 04/05/2017, não tendo sido observado nos extratos
emitidos nos sistemas da PGFN outros eventos de suspensão de exigibilidade ou
extinção para os referidos créditos (fls. 177-188).
A Recorrente foi, mais uma vez, regularmente cientificada das conclusões da
Informação Fiscal no 284/2020 e, decorrido o prazo para pronunciamento, não se manifestou no
processo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Inicialmente, cumpre delimitar o tema do presente processo, qual seja, exclusão
do Simples Nacional em razão da existência de débitos. Alega a Recorrente que os débitos são
originados de autos de infração indevidos, contudo tais autos de infração não são objeto desta
demanda.
Outrossim, administrativamente, não foi localizado quaisquer processos em
trâmite em relação a esses autos de infração.
Diante disso, o voto presente voto limitar-se-á a análise de eventual suspensão ou
pagamento dos débitos que deram origem à exclusão do Simples Nacional, os argumentos
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.304 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10945.002338/2008-55

constantes no recurso voluntário quanto à regularidade das autuações não serão analisados no
presente processo, pois ultrapassam os limites da lide.
Na data de recebimento do Ato Declaratório Executivo DRF/FOZ no 085104, de
22 de agosto de 2008, a Receita Federal identificou que a Recorrente possuía débitos sem a
exigibilidade suspensa conforme abaixo (e-fls. 104 e 104):

Inscrição

Valor do Saldo
00009070700072462
R$ 8.791,96
00009040700021777
R$ 69.323,98
00009030700009400
R$ 207.886,95
00009060700497814
R$ 40.496,35
A Lei Complementar no 123/2006, art. 17, inciso V, impede a permanência no
Simples Nacional das empresas que tenham débitos com a Receita Federal ou a PGFN. Após
notificada da existência de débito através do ADE, possui o contribuinte prazo de 30 dias para
regularizar seu débito (no inciso I do art. 5o da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007).
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente informou que os débitos foram
originados de autos de infrações, contudo esses autos teriam sido indevidamente autuados, pois
eram frutos de mercadorias que haviam sido roubadas e que não haviam sido internalizadas para
o Brasil, ainda acrescentou que os débitos estavam sendo discutidos judicialmente.
A DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade, concluiu que os débitos
não estavam com a exigibilidade suspensa, nos moldes do art. 151 do CTN.
A Recorrente apresentou recurso voluntário e revisitou todos os argumentos que
haviam sido apresentados na manifestação de inconformidade.
Os autos foram distribuídos a essa Relatora, que em primeira análise, entendeu
existir a necessidade de maior investigação e converteu o julgamento em diligência para que
fossem trazidos aos autos as decisões do processo judicial transitado em julgado, bem como a
confirmação por parte da RFB se os débitos que motivaram a exclusão estavam sendo discutidos
na ação judicial.
Através da Informação Fiscal no 284/2020/EBEN/DEVAT/SRRF09/RFB –
SIMPLES, a Auditora Fiscal da Receita Federal confirmou que os débitos discutidos
judicialmente incluem aqueles que deram origem à exclusão da Recorrente do Simples Nacional,
conforme reproduzido no Relatório deste voto. Acrescentou ainda que os débitos inscrições
90707000724–62, 90407000217-77, 90307000094-00 e 90607004978-14, constam atualmente
como extintos por decisão judicial transitada em julgado (e-fls. 189 a 190).
Na ação judicial no 0008863-97.2007.4.03.6104, estava sendo discutida a
regularidade das autuações, pois defendia a Recorrente a ausência de responsabilidade do
transportador, em regime de trânsito aduaneiro de passagem internacional, pelos tributos e
multas incidentes na importação, em virtude da não conclusão do trânsito aduaneiro. O Exmo.
Desembargador Relator entendeu existir força maior que enseja a exclusão da responsabilidade
tributária do transportador em razão do roubo das mercadorias, adotando a orientação do STJ
(RESP no 1172027) – e-fls. 170 a 176.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.304 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10945.002338/2008-55

Diante disso, a decisão que transitou em julgado judicialmente, portanto, entendeu
que a responsabilidade tributária devia ser afastada no caso concreto e, por conseguinte, cancelou
a certidão de dívida ativa da União, cujos créditos tributários encontram-se lastreados nos
processos administrativos nos 11128.006711/2006-71 e 11128.001234/2007-39.
A Informação Fiscal juntada ao processo confirmou que os débitos que deram
origem ao ADE DRF/FOZ no 085104/2008, motivador da exclusão do Simples da Recorrente,
estavam sendo discutidos no processo administrativo no 11128.006711/2006-71 e que,
atualmente, encontram-se baixados por decisão judicial transitada em julgado.
Em que pese a decisão definitiva do processo judicial ter sido proferida após o
prazo de 30 dias contados do recebimento do ADE, entendo que, nesse caso concreto, ocorreu o
reconhecimento judicial de ser indevido o lançamento.
Portanto, os débitos que deram origem a exclusão não deveriam ter sido lançados,
tendo ocorrido o cancelamento da certidão de dívida ativa da União.
Diante disso, entendo que a Recorrente não deve ser excluída da lide em razão de
débitos considerados indevidos e cancelados judicialmente, pois se entende que sequer deveriam
ter sido lançados, em relação ao caso concreto.
Isto posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário e manter a Recorrente
no Simples Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital